Tribunal: TCU
Processo: 029.184/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13204/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação encaminhada pela Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária de Sergipe - 1a. Vara Federal , que, em síntese, encaminhou cópia de Ação de Reintegração de Posse movida pela Caixa Econômica Federal, em face de José Zenilson Pereira Casado e Simone Félix Santos, objetivando a reintegração definitiva do imóvel relativo ao contrato 672500007277, cuja posse foi transferida à demandada através de Contrato de Arrendamento Residencial com Opção de Compra e Venda, no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Res. TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 4), à representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.184/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB-DF/175.337), representando a Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.